Tribunal: STF
Processo: RE 1326214
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (fls. 23-24, Doc. 5):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO PELOS SUCESSORES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. NOVO JULGAMENTO. DIREITO DOS SUBSTITUTOS AO RECEBIMENTO DOS ATRASADOS E REFLEXOS NA PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE INSALUBRE. TÉCNICO QUÍMICO. REGIME CELETISTA. DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO, INCLUSIVE PARA FINS DE APOSENTADORIA. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS ATRASADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/09, ALTERAÇÓES CONTIDAS NAS ADI'S 4357 E 4425. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DA TAXA REFERENCIAL PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA FASE DE EXECUÇÃO (AgRg no REsp 1.417.699/SC). APLICAÇÃO DO INDEXADOR INPC (AgRg REsp 1.263.644/PR). REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §§ 3º E 4º, CPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS HONORÁRIOS. A PARTIR DA DATA EM QUE SE CONSUMAR O DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU DA RPV. RECURSO DE APELACÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENCA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO E MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Paraná (fls. 48-51, Doc. 5), foram rejeitados (fl. 58, Doc. 5).
    No apelo extremo (fls. 69-77, Doc. 5; e fls. 1-6, Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o Estado do Paraná alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos artigos 40, § 4°; e 201, § 9°, do texto constitucional, tendo em vista que não houve contribuição previdenciária pelo período cuja conversão a parte recorrida pretende, inexistindo possibilidade de compensação desses valores juntamente ao INSS.
    Aponta, ainda, violação ao art. 102, § 2º, da Constituição, postulando a aplicação da TR quanto aos índices de correção monetária (fl. 4, Doc. 6).
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até manifestação definitiva do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810, da Repercussão Geral (fls. 26-27, Doc. 6).
    Julgado o mérito do Tema 810, o Tribunal de origem adequou-se ao entendimento ali fixado, em acórdão assim ementado (fl. 51, Doc. 6):
    “JUÍZO DE RETRATA ÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO RE 870.947 (TEMA 810). APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA MANTIDOS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1°-F DA LEI 9.494/97. DECISÃO REFORMADA, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.”
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (fls. 29-31, Doc. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 28-31, Doc. 5):
     “Aduz o apelante que "Apesar da parte autora afirmar ter desempenhado atividade considerada insalubre, teve seu emprego extinto com o advento do regime jurídico único, através da Lei n.° 10.219/92. Assim, passou a integrar o quadro dos servidores do Estado, sendo regido pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná (Lei 6.174/70)", fl. 245. 
    Em conformidade com as certidões de fls. 30 e 32, o autor/de cujus foi contratado pelo regime celetista para ocupar o cargo de técnico químico junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, no período de 30/06/1988 a 20/12/1992, fl. 30, percebendo adicionais de insalubridade e periculosidade em períodos alternados, conforme informação n° 20/95 emitida pelo departamento de recursos humanos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Paraná, fl. 35. 
    Com o advento da Lei 10.219/92, o autor passou a integrar o quadro funcional dos servidores públicos do Estado do Paraná. 
    É inegável que o tempo de serviço prestado sob o regime celetista deve ser considerado para a concessão da aposentadoria, consoante determinação Constitucional, prevista no artigo 201, § 9°, verbis: 
    […]
    Destarte, uma vez evidenciada a condição de insalubridade da atividade desenvolvida pelo autor, bem como a comprovação do período laborado sob o regime celetista, não há dúvidas acerca do direito de contagem desse tempo de serviço para efeito de aposentadoria, inclusive com o acréscimo legal decorrente da insalubridade, conforme precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Ante o falecimento do autor originário da presente demanda, importante consignar que os substitutos processuais, viúva e filho do de cujus, devidamente representados neste processo, fazem jus ao recebimento dos valores atrasados em decorrência do novo cálculo da aposentadoria. Ademais, havendo recebimento de pensão por morte pela viúva, deverão ser considerados os reflexos desta decisão no valor do referido benefício.”
    A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 603.581-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2014)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º, LIII, 108 E 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO EM ESTATUTÁRIO. AVERBAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.11.2005. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 768.600-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/9/2015)
    Ainda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 612.358-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, (Tema 293), entendeu no mesmo sentido do acórdão recorrido, em acórdão sintetizado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem aduziu que, “quanto aos índices de correção monetária aplicáveis sobre o débito oriundo de condenações impostas à Fazenda Pública, (…) prevalece a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme consignado no julgamento do RE 870.947/SE” (fl. 56, Doc. 6).
     Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O Juízo de origem observou esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente